Tribunal: TCU
Processo: 011.650/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito em razão de irregularidades na execução de obras e serviços relacionados a sistemas de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Mário Barbosa Gonçalves contra o Acórdão 5132/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e imputou-lhe débito, em razão de irregularidades na execução de obras e serviços relacionados a sistemas de abastecimento de água, referentes a obras licitadas em 1997, sob responsabilidade da Coordenação Regional da Funasa no Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 5132/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.